Tribunal: TJMT
Processo: 1033019-60.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033019-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL - CPF: 022.156.391-13 (AGRAVADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS. DECISÃO ESCORREITA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos contra decisão do juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial em ação revisional de contrato de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se os cálculos homologados observaram corretamente os parâmetros definidas na sentença e no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os cálculos homologados observaram as disposições estabelecidas na sentença e no acórdão, incluindo a consideração dos atrasos nos pagamentos.

4.

Os documentos juntados com as contrarrazões demonstram que, em razão dos atrasos, houve meses em que o valor foi compensado em favor da parte agravante.

5.

Inexistência de erro ou irregularidade nos cálculos homologados pela decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Revogação da liminar anterior deferida.

Tese de julgamento
: "Os cálculos homologados que observam as disposições estabelecidas na sentença e no acórdão, considerando os atrasos nos pagamentos e as incidências de encargos não afastados pela decisão judicial, são válidos e devem ser mantidos."

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação de nº 1006232-70.2021.8.11.0041 que
homologou os cálculos apresentados pela contadora judicial.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “O Agravado ajuizou a presente ação em face da Agravante alegando, em síntese, que teria celebrado contrato de empréstimo junto a Agravante e que este teria taxa de juros elevada
. [...]”
(Id.
253488157 - Pág. 5
).

Afirma que a sentença acolheu parcialmente o pedido e não afastou os encargos moratórios e nem os juros capitalizados.

Narra que “a parte Agravada se tornou inadimplente e realizou pagamentos com muitos dias atrasos, razão pela qual se iniciaram aplicação de juros, capitalização e multa previstos no instrumento contratual.” (Id. 253488157- Pág. 9).

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Requer
a concessão de liminar recursal suspender todos os efeitos da decisão agravada. No mérito requer seja cassada a decisão agravada, bem com seja acolhido os cálculos apresentados pela parte agravante.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Conforme consignado na decisão que apreciou a liminar este recurso, foi conhecido em parte, tão somente quanto ao pedido para reformar/cassar a decisão agravada.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente defende que “A Contadoria Judicial nos cálculos apresentados, não considerou corretamente os atrasos das parcelas que superaram 400 dias, além do mais, não houve a incidência da capitalização dos juros moratórios nos cálculos das parcelas atrasadas pela parte Agravada, embora não tenha sido afastada na r. sentença proferida.”

Todavia, após análise dos documentos acostados nos autos com as contrarrazões verifico que o cálculo obedeceu ao estabelecido na sentença e no acórdão.

Diverso do que afirma o recorrente foi considerado o atraso no pagamento das parcelas, tanto que há meses que em razão do atraso não houve valor a restituir ao agravado, mas sim valor que foi compensando em favor do agravante (Id. 257323657 - Pág. 5).

Nesse contexto, escorreita a decisão agravada ao homologar o cálculo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

e revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025